Tribunal: TJES
Processo: 5000877-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000877-55.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

JOÃO GILBERTO SARTÓRIO

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. VALORAÇÃO FUNDAMENTADA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, algumas situações autorizam de forma excepcional a aplicação do § 8º do referido artigo.

2.

No caso dos autos ocorreu uma mera exclusão do sócio da pretensão executiva, subsistindo, em relação à empresa pertencente ao agravado o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

3.

Nesse passo, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

4.

Portanto, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo (
STJ, AREsp 1423290/PE, DJe: 10/10/2019).

5.

Dessa forma, inexistente a contradição suscitada. O entendimento adotado se mostra consentâneo com o posicionamento adotado pelo STJ, o qual consigna ser necessária a fundamentação justificadora da opção pela aplicabilidade de um dispositivo em detrimento do outro (
STJ, REsp 1803704/SP)
.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que figuram as partes acima referidas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000877-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000877-55.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

JOÃO GILBERTO SARTÓRIO

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO GILBERTO SARTÓRIO
, no intuito de que seja sanada suposta contradição no v. Acórdão id. 1643001, o qual deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para, com base nos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015, reduzir os honorários, com base em apreciação equitativa, para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

No referido Acórdão, restou reconhecido, em suma, que, diante de permissivas peculiaridades da hipótese vertente, é admitida, com amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da apreciação equitativa para o caso em que a Fazenda Pública for parte sucumbente.

Nas suas razões recursais (id. 1723632), o Embargante aduz a ocorrência de contradição no julgado, requerendo, desta forma, o enfrentamento da questão pertinente à condenação do Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º do CPC, em consonância com o posicionamento jurisprudencial dominante. Opõe o recurso, ainda, para fins de prequestionamento, permitindo-lhe o acesso às instâncias superiores.

O Embargado apresentou as suas contrarrazões no Id.

2317975.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000877-55.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

JOÃO GILBERTO SARTÓRIO

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO GILBERTO SARTÓRIO
, no intuito de que seja sanada suposta contradição no v. Acórdão id. 1643001, o qual deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para, com base nos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015, reduzir os honorários, com base em apreciação equitativa, para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, nas suas razões recursais, a Embargante aduz que o acórdão incorreu em contradição porquanto os honorários sucumbenciais foram fixados com base no critério equitativo, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, em descumprimento ao disposto no art. 85, § 3º, do referido diploma legal, que trata das hipóteses de condenações da Fazenda Pública. Opõe o recurso, ainda, para fins de prequestionamento, permitindo-lhe o acesso às instâncias superiores.

Pois bem.

Destaco,
a priori
, que, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado”. (STJ. 1ª Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017).

Com efeito, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, e, não obstante, efetivamente, seja esta a regra para o arbitramento dos honorários, inclusive como orientam os Tribunais Superiores, algumas situações autorizam de forma excepcional a aplicação do § 8º do referido artigo, o qual estabelece que “nas causa em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Nesse passo, de bom alvitre consignar, que este julgador não desconhece o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, porém, no caso dos autos, é de se sobrelevar que ocorreu uma mera exclusão do sócio da pretensão executiva, subsistindo, em relação à empresa pertencente ao agravado o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada uma das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionadas, ainda que na condição de responsável tributário,
não se mostra possível crer que o proveito econômico obtido pelo devedor
, que, após acolhida a exceção de pré-executividade fora excluído do título,
corresponda à integralidade da dívida
.

Logo, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Reitere-se que somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva). O direito de crédito remanesce e, como a dívida não foi extinta, tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo.

Tais peculiaridades atraem a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade, o que inclusive encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido. 2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 3. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum. 4. Hipótese em que o TRF, porque não atribuído valor à objeção de pré-executividade, apoiou-se no § 8º do art. 85 do CPC/1973 para fixar a verba honorária em R$ 2.000,00. 5. Recurso especial parcialmente provido para determinar novo arbitramento da verba de sucumbência com observância dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/2015. (STJ, AREsp 1423290/PE, DJe: 10/10/2019).

Do inteiro teor do julgado acima mencionado, colhe-se que:

Quanto à exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, após o manejo de objeção de pré-executividade, quando o processo tem possibilidade de continuar a tramitar, há peculiaridade a ser observada para a fixação da verba de sucumbência: o crédito continua exigível em sua totalidade do devedor principal e/ou responsáveis.

É que, na ação executiva fiscal, conforme estabelece o art. 6º, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, “o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais”. Logicamente, em atenção ao princípio da especialidade, o “valor da condenação” e o “proveito econômico obtido” aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/2015 (LGL\2015\1656) devem ter correlação com o crédito tributário e encargos legais constantes da certidão de dívida ativa (§ 5º do mesmo art. 6º).

Essa anotação é necessária, visto que há situações jurídicas, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, que implicam a extinção, parcial ou total, do processo executivo, sem, contudo, impactar o crédito inscrito em dívida ativa (valor originário, juros e demais encargos), o qual poderá continuar sendo cobrado, ou novamente cobrado, do mesmo devedor e/ou do solidário, se o exercício da pretensão executória ainda estiver dentro do prazo fixado pela lei.

Cite-se, a título de exemplo, quando a exceção de pré-executividade implica anulação do processo, por causa da litispendência, ou do reconhecimento de coisa julgada ou da incompetência do juízo para o qual foi distribuído.

Nesses casos, embora seja possível o arbitramento da verba honorária, deve-se reconhecer que o valor da causa não poderá ser o parâmetro único para essa providência, pois o crédito tributário continua sendo exigível em sua totalidade.

Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança da parte devedora e/ou dos responsáveis, a regra geral do CPC/2015, se aplicada automaticamente no rito especial, implementa, na prática, uma diminuição da receita (derivada do crédito tributário cobrado) a ingressar nos cofres públicos.

Em casos tais, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte devedora, e sim uma postergação no pagamento do título executivo extrajudicial (crédito tributários + encargos). E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.

(...)

Daí, em respeito ao princípio da especialidade, os honorários advocatícios de sucumbência devidos no processo de execução fiscal, quando não atingido o crédito, devem ser fixados com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, mediante apreciação equitativa do magistrado, bem como o sucesso da exceção de pré-executividade, quando não extinto o próprio crédito tributário com relação aos sujeitos passivos indicados para o polo passivo, pode atrair a regra do § 8º do art. 85 do CPC/2015.

Na linha do entendimento firmado no julgado acima mencionado, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

Dessa forma, inexistente a contradição suscitada. Depreende-se do exposto que o entendimento adotado se mostra consentâneo com o posicionamento adotado pelo STJ, o qual consigna ser necessária a fundamentação justificadora da opção pela aplicabilidade de um dispositivo em detrimento do outro. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. NORMA GERAL X NORMA RESIDUAL. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. 1. Controverte-se acórdão que, ao acolher Exceção de Pré-Executividade para obstar o redirecionamento, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$800, 00 (oitocentos reais), com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 2. O recorrente, por entender existente omissão no julgado, opôs Embargos de Declaração para solicitar manifestação quanto à aplicabilidade de norma específica, isto é, o § 3º do art. 85 do CPC. Os aclaratórios foram rejeitados. 3. No ponto, merece acolhida a pretensão recursal. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar o Agravo de Instrumento, invocou genericamente a "razoabilidade" para aplicar a norma do art. 85, § 8º, do CPC e assim justificar a fixação do quantum relativo aos honorários de sucumbência (fl. 481, e-STJ): "(...) em razão da sucumbência experimentada, fica a Fazenda do Estado de São Paulo condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$800,00, montante que se revela razoável e atende ao disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil". 4. A questão controvertida - existência de omissão no julgado - é de natureza estritamente jurídica. 5. A matéria que o recorrente submeteu ao julgamento do órgão colegiado, nos aclaratórios, é a de que a regra do art. 85, § 8º, é residual, não podendo ser aplicada com prevalência sobre a norma do art. 85, § 3º, do CPC - em outras palavras, identificado que a causa envolve a Fazenda Pública e que houve proveito econômico em determinada faixa salarial, não seria justificável aplicar genericamente o juízo equitativo (art. 85, § 8º, do CPC). 6. A resposta da Corte regional, de que os Embargos de Declaração apenas pretendiam rediscutir o mérito da controvérsia, evidencia a procedência da tese recursal. Estaria correto o órgão fracionário do TJ/SP apenas se, no acórdão embargado, tivesse sido realizado concretamente esse exame (cotejo entre os §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC) e, logo após, apresentada fundamentação justificadora da opção pela aplicação de um dispositivo em detrimento do outro. Não foi isso que ocorreu. 7. Observa-se não serem poucos os casos de Recursos Especiais interpostos contra decisões locais que vêm afastando a rigidez do art. 85, § 3º, do CPC para fundamentar que há maior justiça na utilização do disposto em seu art. 85, § 8º. 8. A questão é nova e muito preocupante, pois o novo CPC, de 2015, promoveu sensíveis alterações na disciplina do arbitramento de honorários advocatícios, reduzindo de forma drástica a liberdade na formação da convicção do juiz a respeito do tema. Para ficar num exemplo abstrato, registra-se, em análise superficial, que a alteração promovida pelo novo CPC sugere que o critério equitativo somente pode ser aplicado para majorar os honorários, jamais para reduzi-los (o que revelaria, paradoxalmente, o estabelecimento de equidade que beneficia apenas um polo processual). 9. Por essa razão, é conveniente acolher a tese de violação do art. 1022 do CPC, dada a relevância do ponto suscitado nos aclaratórios do recorrente.
Deverá o Tribunal
a quo
, portanto, ao rejulgar os Embargos de Declaração, proceder à análise dos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC e fundamentar a opção pela aplicabilidade de um dispositivo, em detrimento do outro. Somente após tal manifestação é que será possível enfrentar no STJ, se for de interesse da parte prejudicada, a questão de fundo. 10. Recurso Especial parcialmente provido, apenas em relação à tese de infringência ao art. 1.022 do CPC, na forma acima explicitada.
(STJ, REsp: 1803704 SP 2019/0074116-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000877-55.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

JOÃO GILBERTO SARTÓRIO

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. VALORAÇÃO FUNDAMENTADA. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, algumas situações autorizam de forma excepcional a aplicação do § 8º do referido artigo.

2.

No caso dos autos ocorreu uma mera exclusão do sócio da pretensão executiva, subsistindo, em relação à empresa pertencente ao agravado o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

3.

Nesse passo, a quantificação dos honorários não tem relação direta com o valor da dívida, não se podendo utilizá-la como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

4.

Portanto, é inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo (
STJ, AREsp 1423290/PE, DJe: 10/10/2019).

5.

Dessa forma, inexistente a contradição suscitada. O entendimento adotado se mostra consentâneo com o posicionamento adotado pelo STJ, o qual consigna ser necessária a fundamentação justificadora da opção pela aplicabilidade de um dispositivo em detrimento do outro (
STJ, REsp 1803704/SP)
.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração, em que figuram as partes acima referidas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.